Tribunal: STF
Processo: ARE 1234425
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 37. RE 1.278.713-RG. TEMA 1126. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC.



    1. Verifica-se o julgamento da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1126, cujo recurso paradigma é o RE 1.278.713-RG, de relatoria do Min. Luiz Fux.



    2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão que negou provimento ao recurso extraordinário interposto, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF